Tribunal: TJBA
Processo: 8057830-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057830-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: AISLANE CARDOSO DA COSTA

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: Direito civil
e processual civil
. Recurso de apelação. Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT. Acidente automobilístico. Laudo da perícia judicial que atesta a existência de invalidez permanente parcial incompleta no
membro
superior
.
Erro material no cálculo da sentença.
Pagamento administrativo insuficiente. Complementação devida
em valor menor. Ausência de sucumbência recíproca. Manutenção do arbitramento da verba honorária pelo critério da equidade.
R
ecurso conhecido e provido
em parte
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por seguradora contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à complementação do seguro DPVAT, fixando o valor da indenização judicialmente em R$ 7.762,50, com fundamento em laudo pericial que constatou invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a correção do cálculo do valor indenizatório fixado na sentença, diante de alegado erro material na aplicação da fórmula legal de apuração do percentual de invalidez parcial permanente e da proporcionalidade devida.

III. Razões de decidir

3. O seguro DPVAT é regulado pela Lei n.º 6.194/74, com redação dada pela Lei n.º 11.945/09, e deve ser pago proporcionalmente ao grau de invalidez, nos termos do art. 3º, §1º, II da referida norma.

4. O laudo pericial constatou invalidez parcial decorrente de perda funcional do membro superior, fixando o percentual da perda em 70% e seu enquadramento como de repercussão leve (25%).

5. A sentença, ao aplicar o percentual de 70% ao teto legal (R$ 13.500,00), deixou de multiplicar esse valor pelo grau de repercussão (25%), cometendo erro material na operação matemática, ao fixar a indenização devida em R$ 9.450,00.

6. Corrigido o equívoco, o valor da indenização corresponde a R$ 2.362,50 (R$13.500,00 x 25% x 70%), sendo devida complementação de R$ 675,00, descontado o valor já pago administrativamente (R$ 1.687,50).

7. Nos termos da Súmula 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

8. Ainda que não obtido o valor integral pretendido, a parte autora obteve êxito no pedido de complementação, razão pela qual deve ser mantido o ônus da sucumbência atribuído à seguradora, com fixação de honorários advocatícios por equidade, em valor compatível com a natureza da causa, conforme art. 85, §8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido em parte, para condenar a parte ré ao pagamento de complementação do seguro DPVAT no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), preservando o ônus da sucumbência na forma fixada em sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação de nº
8057830-03.2019.8.05.0001
, em que são apelantes

P
ORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

e apelada

AISLANE CARDOSO DA COSTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.